Tribunal: TJBA
Processo: 0511965-27.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0511965-27.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): VERBENIA CARNEIRO SANTOS, CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA EMBARGADO: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA Advogado(s):TAISA MENDONCA DE OLIVEIRA, JOAO GABRIEL DUARTE NUNES DA SILVA, JOAO MARCELO SCHEMPF RUSSO, LUIZA MUTTER QUINDERE FRAGA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. QUESTÃO CENTRAL ENFRENTADA DE FORMA SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela União Médica – Cooperativa de Trabalho Médico de Feira de Santana contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência da ação declaratória de inexigibilidade de débito e a procedência da reconvenção, com condenação ao pagamento de R$ 97.200,00 (noventa e sete mil e duzentos reais). A Embargante alega omissão quanto à violação do art. 39, VI, do CDC e requer a integração do julgado, além de fins de prequestionamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegada violação ao art. 39, VI, do CDC, que veda a execução de serviços sem prévia autorização do consumidor. III. Razões de decidir 3. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tendo o acórdão enfrentado adequadamente todas as questões relevantes ao julgamento. 4. O acórdão enfrentou de forma suficiente a questão central dos autos acerca da existência ou não de autorização para o fornecimento do material cirúrgico e concluiu pela exigibilidade do débito com base no conjunto probatório, na boa-fé objetiva e na vedação ao enriquecimento sem causa. 5. O julgador não está obrigado a rebater nominalmente cada dispositivo legal invocado pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que ocorreu de forma clara e fundamentada. 6. Os embargos revelam mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via eleita. 7. O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O julgador não está obrigado a rebater nominalmente cada dispositivo legal invocado pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.” _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113 e 884; CDC, art. 39, VI; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 0511965-27.2018.8.05.0080, sendo embargante União Médica – Cooperativa de Trabalho Médico de Feira de Santana e embargada Boston Scientific do Brasil Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator